Tribunal: TJES
Processo: 5006405-02.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Abandono de pessoa seguida de morte ou lesão grave
Data de julgamento: 2023-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006405-02.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
IMPETRANTE: MARCIO TYRONE CONTI DE AMORIM
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETAÇÃO DO SIGILO PARA PRESERVAÇÃO DA INTIMIDADE DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação do sigilo processual em favor do acusado não encontra guarida, uma vez que o art. 201, § 6º, do CPP, busca proteger a intimidade da vítima.

2. Os problemas médicos enfrentados pelo impetrante não configuram motivo hábil para decretação do sigilo, já que não expõem as vítimas e não geram perigo ou perturbação da ordem.

3. Mandado de segurança denegado.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006405-02.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
IMPETRANTE: MARCIO TYRONE CONTI DE AMORIM

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) IMPETRANTE: PABLO RAMOS LARANJA - ES24619-A

VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em favor de
MARCIO TYRONE CONTI DE AMORIM
, face suposto ato coator praticado pela M.M. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Serra/ES, que indeferiu pedido de atribuição de sigilo a laudos médicos, constantes da ação penal nº 0003126-46.2022.8.08.0048, que apura a prática dos crimes de homicídio qualificado consumado (artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do CP), e homicídio qualificado tentado (artigos 121, § 2º, incisos II, III e IV, na forma do 14, inciso II, ambos do CP).

Alega o impetrante, em suma, que a publicização de laudos médicos encartados aos autos da ação penal, onde figura como réu, ferem seu direito à intimidade e saúde.

A julgadora da ação penal, apontada como autoridade coatora, indeferiu pedido de decretação do sigilo do processo, ao argumento de que a previsão do artigo 201, § 6º, do CPP
1
, visa proteger a vítima, e não o agente infrator (Id. 2956157).

Não há motivos para reforma.

A decisão atacada está em consonância com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
O art. 201, § 6º, do Código de Processo Penal trata da preservação da intimidade e vida privada da vítima, e não do suposto autor do delito em apuração”
(RMS n. 55.420/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em 2/8/2018
, DJe de 22/8/2018).

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, na mesma linha, prevê que
“O processo penal deve ser público, salvo no que for necessário para preservar os interesses da justiça”
(Decreto 678/92, art. 8º, § 5º), mesma essência extraída do artigo 792 do Código de Processo Penal
2
.

E na hipótese, como ressaltado nas decisões indeferitórias do pedido liminar (Id. 3003710), e do pedido de reconsideração (Id. 3192305), os problemas médicos enfrentados pelo impetrante não configuram motivo hábil para decretação do sigilo, já que não expõem as vítimas e não geram perigo ou perturbação da ordem.

Assim, não restou comprovada a exceção à regra da publicidade dos atos processuais ou ofensa à previsão constitucional constante do artigo 5º, inciso LX
3
.

Por fim, sobre a

suposta alegação de violação ao Código de Ética Médica, também invocado pelo impetrante para sustentar seu direito, anoto que se trata de resolução do Conselho Federal de Medicina (Resolução 1931/2009), destinado a regrar a relação médico-paciente, portanto, não aplicável ao processo penal.

Com estas considerações, na mesma linha do parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 3611420),

DENE
GO

A SEGURANÇA
.

É como voto.

Custas
ex lege.

1
Art. 201. Sempre que possível, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração, quem seja ou presuma ser o seu autor, as provas que possa indicar, tomando-se por termo as suas declarações. (...)

§ 6º O juiz tomará as providências necessárias à preservação da intimidade, vida privada, honra e imagem do ofendido, podendo, inclusive, determinar o segredo de justiça em relação aos dados, depoimentos e outras informações constantes dos autos a seu respeito para evitar sua exposição aos meios de comunicação.

2
Art.792. As audiências, sessões e os atos processuais serão, em regra, públicos e se realizarão nas sedes dos juízos e tribunais, com assistência dos escrivães, do secretário, do oficial de justiça que servir de porteiro, em dia e hora certos, ou previamente designados.

3
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)

LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem;

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A SEGURANÇA.